Tribunal: CARF
Processo: 10384.721074/2015-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10384.721074/2015-64
ACÓRDÃO
2402-013.071 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAURO LOPES ENGENHARIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
AFERIÇÃO INDIRETA. BASE DE CÁLCULO. LEGALIDADE.
A aferição indireta do salário-de-contribuição encontra-se perfeitamente
autorizada na hipótese de recusa ou sonegação de documento ou
informação solicitado pela Fiscalização, ou na sua apresentação deficiente.
INFRAÇÃO. LIVROS. APRESENTAÇÃO DEFICIENTE.
A apresentação de Livros com informação diversa da realidade, ou, ainda,
com omissão de informação verdadeira constitui infração à Lei de custeio
previdenciário.
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO.
ARGÜIÇÃO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre
inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei ou ato normativo.
MULTA DE OFÍCIO
A multa de ofício é de aplicação obrigatória em todos os casos de
exigências de impostos e contribuições decorrentes de lançamento de
ofício, não podendo ser dispensada ou reduzida por falta de previsão legal.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, negar provimento ao recurso
voluntário.
Fl. 3327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.071 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721074/2015-64
2

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcus Gaudenzi de Faria,
Gregorio Rechmann Junior, Diogo Cristian Denny (substituto[a] integral), Joao Ricardo Fahrion
Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10384.721074/2015-64 , em face do acórdão no 14-62.912, julgado pela 12a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, em sessão realizada em 27 de setembro de 2016, na
qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar improcedente a impugnação.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Trata-se de crédito lançado contra o contribuinte identificado em epígrafe, no
montante de R$ 165.598,79, referente ao período de 03/2011 a 12/2012,
compreendendo contribuições da empresa (artigo 22, inciso III da Lei no 8.212/91)
incidentes sobre remuneração paga sob a forma de lucros distribuídos além do
legalmente permitido aos sócios Mauro Carvalho Lopes e Maria Beatriz Borges
Lopes, e lavratura de auto por descumprimento de obrigação tributária acessória,
conforme consta do Relatório Fiscal, fls. 11/34.
Compõem o lançamento os autos de infração abaixo discriminados:
A fiscalização confrontou os valores de lucros distribuídos nos anos de 2011 e
2012 e constatou que a empresa distribuiu mais que o legalmente permitido.
No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido (cópia das
declarações IRPJ 2013/Ano-Calendário 2012, IRPJ 2012/Ano- Calendário 2011 e
IRPJ 2011/Ano-Calendário 2010), o art. 10 da Lei no 9.249/95 dispõe que os lucros
ou dividendos distribuídos serão isentos, observadas as disposições legais.
De acordo com o regime de tributação (Lucro Presumido) adotado pela empresa,
os lucros podem ser distribuídos somente até:
Fl. 3328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.071 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721074/2015-64
3
- o valor correspondente ao lucro presumido, diminuído de todos os impostos e
contribuições (art. 48, § 2°, I da IN RFB 93/1997); ou - o valor correspondente ao
lucro contábil, desde que a empresa demonstre, através de escrituração contábil
feita com observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o lucro
presumido (art. 48, § 2°, II da IN RFB 93/1997).
Entretanto, a fiscalização desconsiderou a contabilidade apresentada pela
empresa: Livros Diário 15 a 17, anos calendário 2010 a 2012, por ter constatado
informação diversa da realidade e omissão de informação verdadeira, conforme
detalhado no Relatório Fiscal do auto de infração 51.075.598-4.
Neste caso, a empresa somente está autorizada a distribuir o valor
correspondente ao lucro presumido, diminuído de todos os impostos e
contribuições.
De acordo com os valores declarados pela empresa nas Declarações IRPJ
2013/2012 e 2012/2011, a fiscalização efetuou o cálculo da distribuição de lucro
não tributável, que corresponde ao Lucro Presumido deduzidos os valores de
Impostos (IRPJ e Adicional IRPJ) e Contribuições (CSLL, PIS e COFINS).
Os valores de lucros distribuídos em 2011 estão lançados na Conta
3665(Distribuição de Lucros - Exercício 2011) e em 2012 na conta 3872
(Distribuição de Lucros — Exercício 2012) e informados nas Declarações IRPF
2012/2011, 2013/2012 do sócio Mauro Lopes no campo Rendimentos Isentos e
Não Tributáveis.
O valor total distribuído à Sra. Maria Beatriz Lopes (R$ 120.000,00) não constou
na sua Declaração IRPF 2013/2012.
Do confronto dos valores de lucros distribuídos nos anos de 2011 e 2012, a
fiscalização constatou que a empresa distribuiu mais do que o legalmente
permitido, conforme tabela abaixo reproduzida, demonstrando o valor da
Distribuição Isenta (Lucro Não Tributável)por trimestre de apuração, confrontado
ao valor da Distribuição Efetiva de acordo com os lançamentos contábeis, o
Balanço Patrimonial e as Declarações IRPF apresentadas pelos sócios:
A base de cálculo da contribuição devida corresponde nas competências
discriminadas na tabela acima à diferença entre a Distribuição Efetiva de Lucros e
a Distribuição Isenta.
Aplicou-se a multa de ofício no valor de 75% (setenta e cinco por cento)sobre a
contribuição devida, na forma do art. 35-A da Lei no 8.212/91.
Constam como elementos examinados na Ação Fiscal que fundamentam o
presente lançamento:
- Livro Diário n° 15, Ano 2010, Termo de Autenticação JUCEPI 11/002553-9, e
respectivo Livro Razão;
- Livro Diário n° 16, Ano 2011, Termo de Autenticação JUCEPI 13/003174-7, e
respectivo Livro Razão;
Fl. 3329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.071 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721074/2015-64
4
- Livro Diário n° 17, Ano 2012, Termo de Autenticação JUCEPI 13/003175-5, e
respectivo Livro Razão;
- Ficha Rendimentos Isentos e Não Tributáveis do Imposto de Renda Pessoa Física
do Sr. Mauro Carvalho Lopes, CPF 131.928.843-08, Ano-Calendário 2011(controle
24269264. 767151) e Ano-Calendário 2012 (controle 242701412273730);
- Auto de Infração de Obrigação Acessória 51.075.598-4, anexo a este Relatório,
com os motivos determinantes para a desconsideração da Contabilidade
apresentada pela empresa;
- Contrato Social, Aditivos 01 e 02 e Documentos Pessoais dos sócios;
- Declaração IRPJ da empresa, Exercício 2013, Ano-Calendário 2012(Recibo
22.85.54.59.13);
- Declaração IRPJ da empresa, Exercício 2012, Ano-Calendário 2011(Recibo
38.80.99.45.87).
Auto de infração por descumprimento de obrigação acessória Debcad no
51.075.598-4
Trata-se de auto de infração lavrado por descumprimento de obrigação acessória,
por ter a empresa apresentado a contabilidade dos anos calendários 2010 a 2012
com Informação Diversa da Realidade/Omissão de Informação Verdadeira,
conforme consta do Relatório Fiscal, fls. 21/34.
A empresa apresentou os Livros Contábeis Diário no 15 (Ano 2010, Termo de
Autenticação 11/002553-9), Diário no 16 (Ano 2011, Termo de Autenticação
13/003174-7)e Diário no 17 (Ano 2012, Termo de Autenticação 13/003175-5), e
respectivos Livros Razão, assinados pelo Contador Zilton Ferreira Lages Filho, CPF
183.902.693-68, CRC-PI 003420, com as seguintes deficiências apontadas pela
fiscalização, a seguir transcritas:
Ano 2010 Livro Diário no 15 - Falta de reconhecimento contábil das despesas com
os serviços contábeis: o Balancete de 2010 (fls. 84 do Livro Diário n.15) indica
lançamentos a débito na conta 2329 (Serviços de Terceiros - Despesa
Administrativa - Despesa Operacional -Despesa) no valor de R$ 9.886,20 durante
o ano de 2010, sem nenhum lançamento relativo ao pagamento dos serviços
contábeis, seja mediante pagamento de notas fiscais emitidas pelo próprio
contador pessoa física, CPF 183.902.693-68, seja mediante pagamento de notas
fiscais emitidas pelo escritório contábil pessoa jurídica (ADM INFORMÁTICA), CNPJ
03.584.822/0001-55 (Razão 2010, fls. 146, cópia anexa).
- Omissão dos lançamentos contábeis relativos às Folhas-de-Pagamento das obras
HOSPITAL DE OTORRINO (cópia folha completa anexa), CEI 51.207.44898/79, e S R
BRASIL (cópia folha simplificada anexa), CEI 51.208.91259/71. A empresa declarou
em GFIP, na competência Dez/2012, as remunerações de trabalhadores alocados
nas matrículas CEI destas duas obras, apresentou as Folhas-de-Pagamento
(completa e simplificada), mas omitiu os lançamentos destas folhas na
Fl. 3330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.071 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721074/2015-64
5
contabilidade (Livro Diário n. 15, fls. 73). Nesta competência, foram lançadas as
despesas com Folha-de-Pagamento: LIBERTATIS, CENTRO DISTRIBUIÇÃO, HOSP
ALIANÇA, ESCRITÓRIO, EDILSON VIANA, NORBERTO CAMPELO, ENGECOPI,
MEDICARCI, CENTRO COMERCIAL e UDI. Foram omitidos os lançamentos: débito
de 3301 (Salários) a crédito de 945(Salários a Pagar) relativos à FP HOSPITAL DE
OTORRINO e FP S R BRASIL.
- Lançamento duplicado da 1aParcela 13o Salário (rubrica 7) constante na Folha de
Pagamento de Nov/2010 (cópia anexa). O lançamento da 1a Parcela 13. Salário
consta em: Lançamento Correto: Débito de 164 (Adiantamento 13. Salário) a
Crédito de 52 (Caixa) - Livro Diário n. 15, fls. 67, no valor de R$ 57.332,72, em
30/nov/2010.
Lançamento duplicado: Débito de 3301 (Salários) a Crédito de 945 (Salários a
Pagar)- Livro Diário n. 15, fls. 65, em 30/nov/2010. O valor do Adiantamento 13.
Salário(rubrica 7) está portanto embutido nos lançamentos da despesa com folha
de novembro, gerando uma distorção entre o valor contabilizado e o
adiantamento, que é reconhecido duplamente como direito (164-Conta do Ativo)
e como despesa (3301-Conta de Resultado). Assim, em vez de uma despesa de
folha de R$ 136.219,91, a empresa faz lançamentos contábeis que totalizam R$
193.267,38. Intimada (TIF 6/2015), a Assessoria Contábil limitou-se a dizer: "Os
Pagamentos das folhas de 13° Salário de 2010 e 2011 foram registrados em conta
própria conforme documentação enviada pela empresa".
- Omissão de lançamento contábil relativo à compra de material de construção:
a)NF 195.216 (cópia anexa), no valor de R$ 19.769,70, emitida em 27/08/2010
(Sem lançamento no Livro Diário n. 15, fls. 41).
A cópia eletrônica da Nota Fiscal foi obtida mediante pesquisa no Sistema Público
de Escrituração Digital (SPED). Intimada (TIF 7/2015), a Assessoria Contábil
limitou-se a dizer: “Informamos que os lançamentos de compra de Material de
Construção foram registrados em conta própria, conforme todas as notas fiscais
enviadas pela empresa” Anos 2010 e 2011 - Falta de reconhecimento contábil das
receitas provenientes do contrato de construção civil celebrado com a
contratante Medicarei Medicina Arte e Ciência S/C, CNPJ 02.737.110/0001-66.
Objeto: "É objeto do presente contrato a administração de mão-de-obra da
construção de um edifício comercial, onde funcionará uma clínica, localizado na
Rua Lizandro Nogueira, 2042 Centro Norte, de propriedade do Contratante, em
Teresina, Estado do Piauí".
Valor: R$ 21.000,00 Data de Celebração do Contrato: 16 de Março de 2010.
NFS Emitida: 417, em 28/09/2011, no valor de R$ 21.000,00.
CEI: 51.206.58814/75, com área total de 479,23 m2 , resultante da demolição de
L09,13m2 de uma área anterior de 182 m2 e acréscimo de 406,32m2.
Fl. 3331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.071 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721074/2015-64
6
a) O contrato por administração é aquele em que a empresa contratada somente
administra a obra de construção civil e recebe como pagamento uma
percentagem sobre todas as despesas realizadas na construção ou um valor
previamente estabelecido em contrato, denominado "taxa de administração".
b) Não é o presente caso, posto que a empresa Mauro Lopes contrata os
trabalhadores da obra MEDICARCI em seu próprio nome, conforme Declarações
GFIP e folhas-de-pagamento anexas (out/2010 e dez/2010).
Somente no ano de 2010, sem considerar o FGTS e a Contribuição Previdenciária,
a empresa Mauro Lopes declarou em GFIP remuneração total para o CEI
51.206.58814/75 no valor de R$ 153.334,58.
c) Já no ano de 2011, sem considerar os mesmos encargos, a empresa declarou
remuneração total no valor de R$ 16.184,80.
d) Contudo, para tal monta de despesas (somente com folha, na ordem de R$
180.000,00) não há o correspondente reconhecimento contábil das receitas
(Notas Fiscais de Serviços emitidas e contabilizadas de apenas R$ 21.000,00).
e) Questionada, a empresa esclareceu que tal fato se deve pelo pagamento direto
da folha pelo contratado. Ou seja, a empresa lança as despesas de folha, mas o
pagamento de tais despesas se dá pela contratante, sem a emissão das NFS
correspondentes às receitas correlatas às despesas, em grave ofensa aos
Princípios Contábeis da Oportunidade e da Competência.
f) A tabela abaixo discrimina o Salário-de-Contribuição declarado em GFIP relativo
à obra MEDICARCI (CEI 51.206.58814/75) pela empresa Mauro Lopes (CNPJ
00.988.603/0001-43), bem como as folhas dos Livros Diários n. 15 e n. 16, que
contêm o reconhecimento da despesa de folha-de-pagamento desta obra.
(...)Falta de reconhecimento contábil das receitas provenientes da execução de
obra de construção civil celebrado com o Sr. Edilson Viana de Carvalho, CPF
001.560.433-00.
ART 00019035845905019317: "Projeto e Construção de um Edifício Comercial
denominado Edificação Mista - Comércio e Serviços, com área total de 440m2 .
Esta obra atende as normas de acessibilidade da ABNT. Endereço da Obra: Rua
Anfrísio Lobão, 2024, São Cristóvão, Teresina-PI. Período: 27/10/2010 a
28/02/2011".
Valor: R$ 30.000,00 Data de Emissão da ART: 17 de Fevereiro de 2011.
NFS Emitida: 415, em 27/09/2011, no valor de R$ 30.000,00.
CEI: A empresa Mauro Lopes não matriculou esta obra de construção civil.
a) O contrato por administração é aquele em que a empresa contratada somente
administra a obra de construção civil e recebe como pagamento uma
percentagem sobre todas as despesas realizadas na construção ou um valor
previamente estabelecido em contrato, denominado "taxa de administração".
Fl. 3332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.071 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721074/2015-64
7
b) Não é o presente caso, posto que a empresa Mauro Lopes contrata os
trabalhadores da obra EDILSON VIANA em seu próprio nome, conforme folhas-de
pagamento anexas (out/2010 e dez/2010). Na falta de matrícula CEI específica
para esta obra, o recolhimento dos encargos se dá com a alocação dos
trabalhadores em uma matrícula CEI pertencente a outra obra.
Ex: O Sr. Antônio José Ribamar de Sousa, pedreiro, com salário-de-contribuição
igual a R$ 504,00 na competência 12/2010, pertence à folha-de-pagamento
EDILSON VIANA, mas está alocado na GFIP desta competência no CEI
51.207.44898/79 -HOSPITAL DE OTORRINOLARINGOLOGIA.
c) Somente no ano de 2010, sem considerar o FGTS e a Contribuição
Previdenciária, a empresa Mauro Lopes contabilizou despesas de folha no valor de
R$ 49.021,72. Já no ano de 2011, sem considerar os mesmos encargos, a empresa
contabilizou R$ 36.735,11.
d) Contudo, para tal monta de despesas (somente com folha, na ordem de R$
85.000,00) não há o correspondente reconhecimento contábil das receitas (Notas
Fiscais de Serviços emitidas e contabilizadas de apenas R$ 30.000,00).
e) Questionada, a empresa esclareceu que tal fato se deve pelo pagamento direto
da folha pelo contratado. Ou seja, a empresa lança as despesas de folha, mas o
pagamento de tais despesas se dá pela contratante, sem a emissão das NFS
correspondentes às receitas correlatas às despesas, em grave ofensa aos
Princípios Contábeis da Oportunidade e da Competência.
(...)Ano 2011 (Livro Diário no 16)- Falta de reconhecimento contábil das despesas
com os serviços contábeis: o Balancete de 2011 (fls. 123 do Livro Diário n.16)
indica lançamentos a débito na conta 2329 (Serviços de Terceiros - Despesa
Administrativa - Despesa Operacional -Despesa) no valor de R$ 169.871,77
durante o ano de 2011, sem nenhum lançamento relativo ao pagamento dos
serviços contábeis, seja mediante pagamento de notas fiscais emitidas pelo
próprio contador pessoa física, CPF 183.902.693-68, seja mediante pagamento de
notas fiscais emitidas pelo escritório contábil pessoa jurídica (ADM
INFORMÁTICA), CNPJ 03.584.822/0001-55 (Razão 2011, fls. 223 a 225).
- Lançamentos multiplicados das despesas com Rescisão Contratual na
competência agosto/2011, débito de 3317 (13o Salário/Férias/Rescisão) a crédito
de 917(Rescisões/Férias/13o Salário a pagar). Nesta competência, foram lançadas
despesas com o histórico TRCT - Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho,
conforme Tabela 3, no valor de R$ 110.369,00. O valor lançado nesta competência
foi submetido a auditoria dos Termos de Rescisão de Contrato de Trabalho (TRTC).
Intimada (TIF 7/2015), a empresa apresentou 29 (vinte e nove) TRTC, conforme
Tabela 4, no valor de R$ 46.464,35, bem aquém dos valores lançados (real = 42% x
lançado). Por sua vez, a Assessoria Contábil limitou-se a dizer: "Os pagamentos e
lançamentos das rescisões de Agosto de 2011 foram registrados em conta
própria, conforme documentação enviada pela empresa”.
Fl. 3333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.071 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721074/2015-64
8
(...)- Omissão dos lançamentos contábeis relativos à compra de material de
construção: a) NF 38.132 (cópia anexa), no valor de R$ 27.590,62, emitida em
28/03/2011 (Sem lançamento no Livro Diário n. 16, fls. 20); b) NF 16.140, no valor
de R$ 14.164,00 (cópia anexa), emitida em 05/08/2011 (Sem lançamento no Livro
Diário n. 16, fls. 63).
As cópias eletrônicas das Notas Fiscais foram obtidas mediante pesquisa no
Sistema Público de Escrituração Digital (SPED). Intimada (TIF 7/2015), a Assessoria
Contábil limitou-se a dizer: "Informamos que os lançamentos de compra de
Material de Construção foram registrados em conta própria, conforme todas as
notas fiscais enviadas pela empresa".
- Falta de comprovação fiscal do lançamento 2128 (Pro Labore) a 52 (Caixa), no
valor de R$ 19.710,00, em 31/dez/2011 (Livro Diário n. 16, fls. 115). O histórico do
lançamento é claro: PG COMPL. PRO LABORE, indicando contabilmente o
reconhecimento de uma despesa mediante pagamento complementar de Pro
Labore. O valor desta remuneração complementar, contudo, não foi declarada em
GFIP, ficando à margem da incidência da contribuição previdenciária devida pela
empresa, correspondente a 20% do valor pago ou creditado, nos termos do art.
22, III da Lei 8.212/91 (a empresa declarou apenas R$ 4.905,00 de Pro Labore
nesta competência).
Intimada (TIF 7/2015), a Assessoria Contábil da empresa esclarece, já próximo ao
prazo fatal de homologação do lançamento (nov/2011-mar/2015), que "o
lançamento na conta de Pro Labore no valor de R$ 19.710,00 foi erro material,
que será ajustado".
Ano 2012 Livro Diário no 17 - Falta de reconhecimento contábil das despesas com
os serviços contábeis: o Balancete de 2012 (fls. 86 do Livro Diário n.17) indica
lançamentos a débito na conta 2329 (Serviços de Terceiros - Despesa
Administrativa - Despesa Operacional -Despesa) no valor de R$ 283.691,63
durante o ano de 2012, sem nenhum lançamento relativo ao pagamento dos
serviços contábeis, seja mediante pagamento de notas fiscais emitidas pelo
próprio contador pessoa física, CPF 183.902.693-68, seja mediante pagamento de
notas fiscais emitidas pelo escritório contábil pessoa jurídica (ADM
INFORMÁTICA), CNPJ 03.584.822/0001-55 (Razão 2012, fls. 150 a 152).
Omissão de lançamento contábil relativo à compra de material de construção
constante nas Notas Fiscais abaixo relacionadas. A Coluna Diário 17 da Tabela
apresenta as folhas do Livro Diário sem os respectivos lançamentos.
(...)As cópias eletrônicas das Notas Fiscais foram obtidas mediante pesquisa no
Sistema Público de Escrituração Digital (SPED). Intimada (TIF 7/2015), a Assessoria
Contábil limitou-se a dizer: "Informamos que os lançamentos de compra de
Material de Construção foram registradas em conta própria, conforme todas as
notas fiscais enviadas pela empresa".
Fl. 3334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.071 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721074/2015-64
9
As deficiências acima apontadas constituem infração ao previsto no art. 33, § 3°
da Lei n° 8.212/91, c.c. art. 233, parágrafo único do Regulamento da Previdência
Social/RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
Constam como Anexos do Relatório Fiscal do auto de infração :
- Anexo 1A Falta de reconhecimento contábil das despesas com os serviços de
contabilidade, fl. 126;
- Omissão na contabilização da folha de pagamento das obras Hosp Otorrino, S R
Brasil, fl. 139;
- Anexo 1B - Lançamento Contábil Duplicado do Adiantamento 13.
Salário de 2010 (Rubrica 7), pago na Folha de pagamento de Novembro, fl. 154;
- Anexo 1C - - Nota fiscal de compra de material de construção omitida da
contabilidade , fls. 232;
- Anexo 2 – falta de reconhecimento contábil das receitas decorrentes da obra
Medicarci, despesas de folha de pagamento incompatível com a receita auferida,
fls. 235;
- Falta de reconhecimento contábil das receitas decorrentes da obra Edílson Viana
de Carvalho, despesas de folha de pagamento incompatível com a receita
auferida, fl. 273, 440 m2 - Anexo 3 - Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho
em 08/2011, lançamentos multiplicados, fl. 295 - Pro labore Complementar sem
recibo fl. 339, - Anexo 4 - Notas fiscais de compra de material de construção
omitida na contabilidade, fl. 342;
- Declarações Fiscais, fl. 382.
Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA A SEGURIDADE SOCIAL. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO
Os valores recebidos por sócio a título de distribuição de lucro, em
desconformidade com a legislação tributária, compõem sua remuneração
sujeitando-se à incidência da contribuição previdenciária.
AFERIÇÃO INDIRETA. BASE DE CÁLCULO. LEGALIDADE.
A aferição indireta do salário-de-contribuição encontra-se perfeitamente
autorizada na hipótese de recusa ou sonegação de documento ou informação
solicitado pela Fiscalização, ou na sua apresentação deficiente.
INFRAÇÃO. LIVROS. APRESENTAÇÃO DEFICIENTE.
Fl. 3335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.071 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721074/2015-64
10
A apresentação de Livros com informação diversa da realidade, ou, ainda, com
omissão de informação verdadeira constitui infração à Lei de custeio
previdenciário.
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO.
ARGÜIÇÃO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre
inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei ou ato normativo.
MULTA DE OFÍCIO A multa de ofício é de aplicação obrigatória em todos os casos
de exigências de impostos e contribuições decorrentes de lançamento de ofício,
não podendo ser dispensada ou reduzida por falta de previsão legal.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
O emprego dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade não autoriza o
julgador administrativo a dispensar ou reduzir multas expressas na lei, não
havendo desrespeito a estes princípios quando a autuação se pauta pelo princípio
da legalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Sobreveio Recurso Voluntário alegando, em síntese 1) indevida desconsideração da
escrita contábil; 2) decadência do crédito tributário da competência 03/2011; 3) caráter
confiscatório da multa de 75%
É o relatório.

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos parcialmente os demais requisitos, conheço em
parte do recurso voluntário.
Considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou justificativa
capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os fundamentos
utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo 50, §1o, da Lei
no 9.784/995 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (“RICARF”), o qual adoto como razão de decidir, in verbis:
Do Resumo dos Fatos que Sustentam os Lançamentos Impugnados
Como visto, a fiscalização lançou contribuições previdenciárias sobre
remuneração paga sob a forma de lucros distribuídos além do legalmente
permitido aos sócios, desconsiderando a contabilidade apresentada pela empresa
(Livros Diário 15 a 17, anos calendário 2010 a 2012), por ter constatado
Fl. 3336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.071 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721074/2015-64
11
informação diversa da realidade e omissão de informação verdadeira, o que
motivou a lavratura do auto de infração Debcad no 51.075.598-4, com
fundamento no seguinte permissivo legal:
Lei no 8.212/91
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à
arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no
parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de
substituição e das devidas a outras entidades e fundos. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
(...)
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)..
(...)
RPS - Decreto no 3.048/99
Art. 233 - Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou
informação, ou sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social
e a Secretaria da Receita Federal podem, sem prejuízo da penalidade cabível nas
esferas de sua competência, lançar de ofício importância que reputarem devida,
cabendo à empresa, ao empregador doméstico ou ao segurado o ônus da prova
em contrário.
Parágrafo único - Considera-se deficiente o documento ou informação
apresentada que não preencha as formalidades legais, bem como aquele que
contenha informação diversa da realidade, ou, ainda, que omita informação
verdadeira. grifei Em primeiro plano, deve-se esclarecer que a distribuição de
lucros é uma maneira de remuneração do capital, não integrando o salário de
contribuição, desde que feita em conformidade com a legislação.
Para as pessoas jurídicas que mantenham escrituração contábil, pode-se distribuir
lucros acima do excedente após deduzidos os impostos e contribuições sociais da
RFB (excluídas as previdenciárias), contudo, até o limite contábil efetivo
demonstrado por meio de balancetes ou balanços extraídos da escrituração
contábil, feita de acordo com as leis comerciais.
Pois bem, o impugnante não se insurge diretamente quanto aos valores apurados
no levantamento “LU – Distribuição de Lucros” apurado no Discriminativo do
Débito, fls. 03/05, mas contra a desconsideração da escrita contábil sob o
argumento de que não foram evocados motivos suficientemente contundentes
para justificar tão gravoso ato que acabou por determinar a necessidade de
realização da aferição indireta da base de cálculo das contribuições exigidas,
Fl. 3337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.071 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721074/2015-64
12
asseverando que cumpriu com todas as determinações legais, refutando uma a
uma as irregularidades apontadas pela fiscalização na contabilidade alegando que
não incorreu em vícios na contabilidade.
Passa-se pois a análise dos argumentos apresentados na defesa em confronto
com as provas apresentadas, separando por itens para melhor esclarecimento da
matéria posta em litígio.
Falta de reconhecimento contábil das despesas com os serviços contábeis
A fiscalização aponta a falta de lançamentos relativo a pagamento de serviços
contábeis nos Livros Diário ano calendário 2010 a 2012, seja para o contador que
assina os Livros Contábeis e atesta a existência de contabilidade regular, fls. 48,
Zilton Ferreira Lages Filho, seja para pessoa jurídica de que detém a titularidade,
ADM Informática LTDA -ME (CNPJ 03.584.822/0001-55), fls. 127/131.
Apesar de o impugnante alegar que a contratação dos mencionados serviços não
se deu com a citada pessoa jurídica ADM Informática LTDA - ME (CNPJ
03.584.822/0001-55) nem ao menos com a pessoa física de Zilton Ferreira Lages
Filho (CPF 183.902.693-68), mas sim com a pessoa jurídica + Mais Automação
LTDA (CNPJ 09.092.670/0001-50), conforme documentação que anexa, não há
prova do pagamento destes serviços na conta 2329 (Serviços de Terceiros) no ano
calendário 2010 e 2011, como pode se observar do Razão 2010, fls. 952, Razão
2011, fls. 1.180/.1182 .
Somente no Razão 2012, fls. 1.343/134, há pagamento a empresa Mais
Automação em 28/05, 27/06, 30/07, 24/08, 26/10, 26/11 e 21/12 em idêntico
valor R$ 622,00, porém compulsando as provas juntadas nos autos do processo
lavrado na mesma ação fiscal, 10384.721098/2015-13, não há como se dar razão
ao impugnante por tratar-se de serviços de processamento de dados, não
específicos de contabilidade, como reproduzo da nota fiscal de serviços acostadas
as fls. 2.831/2.837:
O que a fiscalização quis demonstrar com isto é que não há despesas registradas
com pagamento de contabilidade seja para pessoa física do contador Zilton
Ferreira Lages Filho, seja para pessoa jurídica, apesar de este constar como
responsável pelos registros contábeis perante o CRC e assinar os Livros Diários
examinados.
Falta de Lançamento contábil da folha de pagamento das obras Hosp Otorrino e
S R Brasil
Comprovadamente houve omissão dos lançamentos contábeis na competência
12/2010, relativos às Folhas-de-Pagamento das obras Hospital de Otorrino, CEI
51.207.44898/79, e S R BRASIL, CEI 51.208.91259/71, juntadas às fls. 141/153, e
não escrituradas como se observa à fl. 73 do Livro Diário no 15, (fls 139 e fls. 567).
Neste ponto, o impugnante reconhece a ausência dos registros na competência
12/2010, porém no seu entendimento trata-se de mero erro contábil uma vez que
Fl. 3338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.071 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721074/2015-64
13
houve elaboração de folhas de pagamento e declaração em GFIP, inexistindo
qualquer benefício de ordem tributária.
Não se pode concordar com tal afirmação pois referida omissão de despesa
reflete diretamente na apuração do Resultado do exercício, reforçando a tese da
fiscalização quanto a omissão de informação na contabilidade da empresa.
Lançamento Contábil Duplicado do Adiantamento 13o
A fiscalização aponta lançamento duplicado de Adiantamento de 13o salário na
Folha de pagamento de Novembro/2010, comprovado às fls. 65 e 67 do Livro
Diário(fls. 154), com a contabilização do adiantamento de salário a débito da
conta Adiantamento 13 Salário e a crédito de caixa e novamente a Débito de
Salário e a crédito de Salários a pagar.
O valor do Adiantamento 13. Salário (rubrica 7) está portanto embutido nos
lançamentos da despesa com folha de novembro, gerando uma distorção entre o
valor contabilizado e o adiantamento, que é reconhecido duplamente como
direito (164-Conta do Ativo) e como despesa (3301-Conta de Resultado). Assim,
em vez de uma despesa de folha de R$ 136.219,91, a empresa faz lançamentos
contábeis que totalizam R$ 193.267,38.
Reconhece a impugnante que houve esta ocorrência porém alega que não houve
benefício quanto a duplicidade, contudo, como bem demonstra a fiscalização na
tabela 1 do relatório fiscal, cria-se uma distorção entre o valor contabilizado e o
adiantamento, que é reconhecido duplamente como direito (164-Conta do Ativo)
e como despesa (3301-Conta de Resultado). Conforme relatado, em vez de uma
despesa de folha de R$ 136.219,91, a empresa fez lançamentos contábeis que
totalizam R$ 193.267,38.
Tal contabilização reflete diretamente na apuração do Lucro do exercício,
reforçando a tese da fiscalização quanto a omissão de informação na
contabilidade da empresa.
Omissão de lançamento contábil de notas fiscais de compra de material de
construção
A fiscalização apurou mediante consulta no Sistema Público de Escrituração
Digital/SPED, omissão de escrituração de notas fiscais de compra de material de
construção nos anos calendários 2010 a 2012, totalizando R$ 242.495,03,
somente no ano calendário 2012 (fls. 82 a 106), conforme tabela no 6 do relatório
fiscal, e ainda:
- NF 195.216, fls. 79, no valor de R$ 19.769,70, emitida em 27/08/2010(Sem
lançamento no Livro Diário 15, fl. 41).
- NF 38.132, fls. 80, no valor de R$ 27.590,62, emitida em 28/03/2011(Sem
lançamento no Livro Diário n. 16, fls. 20); b) NF 16.140, no valor de R$ 14.164,00
fls. 81, emitida em 05/08/2011 (Sem lançamento no Livro Diário 16, fl. 63).
Fl. 3339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.071 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721074/2015-64
14
No entendimento do impugnante este erro é ínfimo, ocorrendo falta de
escrituração de apenas 28 notas fiscais, que não conduziram a recepção de
qualquer proveito por parte da impugnante.
Porém, estes erros vão refletir diretamente na análise do custo das obras
executadas pela construtora, permitindo concluir pela omissão de informação
verdadeira na contabilidade da empresa.
Falta de Reconhecimento contábil de receitas provenientes de contratos de
construção civil
A fiscalização detalha em relação ao contrato de administração de obra de
construção civil, contratantes Medicarei Medicina Arte e Ciência S/C, CNPJ
02.737.110/0001-66 (edifício comercial 479,23 m2) e Edilson Viana de Carvalho,
CPF 001.560.433-00 (edifício comercial 440 m2), que apesar de ter sido contratada
a administração destas obras em que a construtora recebe taxa de administração,
constatou-se que a autuada declarou os trabalhadores destas obras em seu nome
em GFIP de acordo com as folhas de pagamento apresentadas(Anexo 2, fls.
235/294).
No entanto para o montante de despesas com a folha, R$ 180.000,00 na obra
Medicarei e R$ 85.000,00 para a obra de Edílson Carvalho, não há o
correspondente reconhecimento contábil das receitas, no primeiro caso Notas
Fiscais de Serviços emitidas e contabilizadas de apenas R$ 21.000,00 e no segundo
caso no total de R$ 30.000,00.
Destacado ainda pela fiscalização que no caso da obra de Edílson Carvalho, a
construtora não matriculou referida obra, sendo os pagamentos da folha alocados
no CEI de outra obra.
O impugnante reconhece que realizou contratos de administração de obra nos
moldes do inciso XXIX do art. 322 da Instrução Normativa RFB no 971/20091 ,
porém enfatiza que os pagamentos da folha foram feitos pelo próprio tomador da
obra, não se configurando em receita mas a ingresso destinado a repasse a
terceiros, o que não gerou ônus aos cofres públicos pois a tributação foi
devidamente recolhida.
Ora, não há como se admitir que despesas de folha registradas em nome da
autuada possam ser quitadas com meros repasses de numerário por conta dos
contratantes destas obras, sem o correspondente ingresso da respectiva receita,
considerando que o registro contábil deve espelhar a realidade do negócio
jurídico entabulado, conforme preconizam os Princípios Contábeis, dentre estes o
da Oportunidade e da Competência.
Quanto ao argumento de que a obrigação de matricular a obra referente ao
contratante Edílson Carvalho não é do administrador da obra, mas do tomador,
de fato, tal argumento estaria correto caso não fossem encontrados na
contabilidade da autuada os registros das folhas de pagamento e declarações em
GFIP dos trabalhadores desta obra, como indicado na Tabela 3 do relatório fiscal:
Fl. 3340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.071 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721074/2015-64
15
Lançamentos multiplicados das despesas com Rescisão Contratual
Segundo a fiscalização foram lançadas despesas com o histórico TRCT -Termo de
Rescisão de Contrato de Trabalho às fls. 71 a 78 do Livro Diário 16, no valor de R$
110.369,00, competência 08/2011 (Anexo 3, fls. 295). Contudo, intimada a
apresentar os respectivos Termos de Rescisão, Termo de Intimação fl. 78, a
autuada apresentou apenas 29(vinte e nove) TRTC, no valor de R$ 46.464,35.
O impugnante reconhece tal erro porém alega que não houve omissão de
informações para fins fiscais e recolhimento a menor de tributo.
Corrobora-se o quanto afirmado pela fiscalização quanto a apresentação
deficiente dos livros contábeis.
Falta de comprovação fiscal do lançamento de Pro Labore
Segundo a fiscalização houve reconhecimento de despesas no pagamento de pro
labore complementar no valor de R$ 19.710,00, em 31/dez/2011, à fls 115 do
Livro Diário 16 (Anexo 3, fls. 339/341), porém sem apresentação do documento
fiscal relativo a este pagamento.
Novamente o impugnante reconhece tal erro, e vagamente afirma que “será
retificado”.
Contudo, não houve recolhimento das contribuições previdenciárias devidas
sobre o pagamento do pro labore complementar, motivo pelo qual estão sendo
exigidas no processo 10384.721036/2015-10, lavrado nesta mesma ação fiscal.
Da Desconsideração da Contabilidade
Da análise de todo o exposto, entendo que as irregularidades apontadas pela
fiscalização na contabilidade da empresa são significativas e dão margem a
apuração por aferição indireta.
Em relação ao Livro Diário, de longa data tanto as leis comerciais como civis
exigem o cumprimento de certas formalidades para que sua escrituração tenha
valor probante, devendo registrar fielmente os fatos contábeis ocorridos.
A Lei no 10.406, de 10/01/2002 (Código Civil), assim dispôs a respeito da
escrituração dos Livros:
Art. 226. Os livros e fichas dos empresários e sociedades provam contra as
pessoas a que pertencem, e, em seu favor, quando, escriturados sem vício
extrínseco ou intrínseco, forem confirmados por outros subsídios.
Art. 1.179. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um
sistema de contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme
de seus livros, em correspondência com a documentação respectiva, e a levantar
anualmente o balanço patrimonial e o de resultado econômico.
Art. 1.180. Além dos demais livros exigidos por lei, é indispensável o Diário, que
pode ser substituído por fichas no caso de escrituração mecanizada ou eletrônica.
Fl. 3341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.071 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721074/2015-64
16
Art. 1.184. No Diário serão lançadas, com individuação, clareza e caracterização
do documento respectivo, dia a dia, por escrita direta ou reprodução, todas as
operações relativas ao exercício da empresa grifei Por seu turno a legislação
comercial determina a observância de escrituração contábil com obediência aos
princípios da contabilidade geralmente aceitos, dentre estes a contabilização das
receitas, custos e despesas segundo o regime de competência.
Confira-se:
Lei no 6.404/76
Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes,
com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos princípios
de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios
contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o
regime de competência. grifei Dentre os Princípios Fundamentais de
Contabilidade, de observância obrigatória na escrituração contábil, merecem
destaque os princípios da competência e da oportunidade, aprovados pela
Resolução CFC no 750/93:
O PRINCÍPIO DA COMPETÊNCIA
Art. 9o As receitas e as despesas devem ser incluídas na apuração do resultado do
período em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se
correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.
O PRINCÍPIO DA OPORTUNIDADE
Art. 6o O Princípio da OPORTUNIDADE refere-se, simultaneamente, à
tempestividade e à integridade do registro do patrimônio e das suas mutações,
determinando que este seja feito de imediato e com a extensão correta,
independentemente das causas que as originaram. grifei O Código de Processo
Civil determina expressamente em seu artigo 4192 a indivisibilidade da
escrituração contábil, o que equivale dizer que não há como atribuir-lhe a
distinção de “parcialmente regular” ou “regular em parte”.
Conforme se depreende do relatório fiscal e das provas juntadas pela fiscalização,
no decorrer da ação fiscal foi constatado que a impugnante apresentou o livro
contábil (Diário) de forma deficiente, omitindo informações verdadeiras.
A própria empresa reconhece que a escrituração contábil possui erros os quais
alega que poderiam ser corrigidos e que considera que não houve prejuízo na
apuração das contribuições previdenciárias pela fiscalização.
Tal fato, ao contrário do entendimento da autuada, não se constitui mera
irregularidade, enquadrando-se perfeitamente na situação prevista no § 3o do art.
33 da Lei no 8.212/91 (apresentação deficiente de documento), que autoriza o
arbitramento:
Lei no 8.212/91
Fl. 3342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.071 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721074/2015-64
17
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à
arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no
parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de
substituição e das devidas a outras entidades e fundos. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009). (...)
§ 2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o
síndico ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em
liquidação judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e
livros relacionados com as contribuições previstas nesta Lei. (Redação dada pela
Lei no 11.941, de 2009).
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.(Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)
§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da
empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento
real de remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro,
serão apuradas, por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas,
cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
RPS - Decreto no 3.048/99
Art. 233 - Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou
informação, ou sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social
e a Secretaria da Receita Federal podem, sem prejuízo da penalidade cabível nas
esferas de sua competência, lançar de ofício importância que reputarem devida,
cabendo à empresa, ao empregador doméstico ou ao segurado o ônus da prova
em contrário.
Parágrafo único - Considera-se deficiente o documento ou informação
apresentada que não preencha as formalidades legais, bem como aquele que
contenha informação diversa da realidade, ou, ainda, que omita informação
verdadeira.
Além da apresentação deficiente dos Livros Diário, que por si só já autoriza a
desqualificação da contabilidade, observou-se inconsistência na escrituração
contábil da empresa que certamente refletiu no resultado do exercício, não
podendo justificar a distribuição de lucros em valor superior ao lucro presumido.
Diante de todos os fatos apontados, o auto de infração por descumprimento de
obrigação acessória - Debcad no 51.075.598-4 - deve ser mantido, assim como a
apuração das contribuições devidas mediante aferição indireta, - auto de infração
Fl. 3343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.071 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721074/2015-64
18
Debcad no 51.075.608-5 - uma vez presentes os requisitos previstos no artigo 33,
§ 3o da Lei no 8.212/91.
Da Viabilidade da Discussão da Constitucionalidade de uma Norma na Esfera
Administrativa. Caráter Confiscatório da Multa de Ofício no Patamar de 75% do
Tributo Devido
O impugnante sustenta que a multa aplicada no patamar de 75% do tributo
afronta princípios constitucionais dentre estes o do não confisco, devendo ser
declarada nesta instância administrativa sua inconstitucionalidade.
No presente caso a multa foi aplicada de acordo com o artigo 35-A da Lei no
8.212/91, c.c. art. 44 da Lei no 9.430/96, verbis:
Lei n° 8.212/91
Art. 35-A3 . Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas
no art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996 Lei n° 9.430/96 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício,
serão aplicadas as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007) grifei
Conforme se verifica dos dispositivos acima, indicados no relatório Fundamentos
Legais do Débito, a multa foi aplicada em atenção às determinações legais, no
percentual de 75% do valor devido.
Desta forma, não há qualquer ilegalidade no procedimento adotado pela
fiscalização, uma vez que aplicou a multa de acordo com a legislação vigente à
época dos fatos geradores.
No que diz respeito a alegação de a multa ser excessiva em alusão ao princípio
constitucional do não confisco, esclareça-se que a vedação constitucional em
comento dirige-se ao legislador com o intuito de impedir a instituição de tributo
que tenha em seu conteúdo aspectos ameaçadores à propriedade ou à renda
tributada, mediante, por exemplo, a aplicação de alíquotas muito elevadas.
Portanto, a observância desse princípio relaciona-se com o momento de criação
do tributo, de modo que, vencida esta etapa, não configura confisco a simples
aplicação da lei tributária.
Outro aspecto que também deve ser salientado é que a vedação do confisco
insere-se como cláusula integrante das limitações ao poder de tributar, ou seja, o
art. 150, IV, da Constituição Federal, prescreve comando destinado ao legislador,
para que este não crie tributo que supere as forças patrimoniais do contribuinte,
subtraindo-lhe, indevidamente, os recursos de que necessita à sua manutenção.
Fl. 3344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.071 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721074/2015-64
19
O mesmo ocorre com os princípios invocados da razoabilidade e da
proporcionalidade que são dirigidos primordialmente ao legislador pois
orientadores da feitura da lei.
Dessa forma, as alegações de afronta a princípios constitucionais visando o
afastamento da multa aplicada são de todo inócuas no âmbito administrativo,
pois a autoridade fiscal, sob pena de responsabilidade funcional, deve cumprir as
determinações legais e normativas de forma plenamente vinculada. Assim, uma
vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la, sem perquirir
acerca dos efeitos que gerou.
Outrossim, o artigo 26-A do Decreto no 70.235/72, incluído pela Lei no 11.941 de
27/05/2009, que rege o contencioso administrativo fiscal federal, veda
expressamente o afastamento da aplicação de dispositivos de Lei por razões de
inconstitucionalidade, verbis:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;
II – que fundamente crédito tributário objeto de:
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei n o 10.522, de 19 de julho de
2002;
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar
no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou c) pareceres do Advogado-Geral da União
aprovados pelo Presidente da República, na forma do art. 40 da Lei
Complementar n° 73, de 10 de fevereiro de 1993. grifei Em conclusão, não merece
reparo a imposição da multa lavrada neste auto.
Ainda, com relação a jurisprudência deste CARF no sentido da necessidade de
provas robustas para desconsideração da contabilidade, entendo que as mesmas restaram
apresentadas pela fiscalização com a identificação de diversas incongruências em diversos
contratos, receitas e lançamentos.
Com relação ao argumento da Decadência, a aplicação do 150, §4o do CTN, como
pretende o contribuinte, exige o recolhimento ainda que parcial do valor devido, o que não se
constata nos autos.
Conclusão
Fl. 3345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.071 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721074/2015-64
20
Ante o exposto voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 3346
DF CARF MF
Original